Tribunal: STF
Processo: HC 115324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. 1. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. 2. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar deferida.